Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-53.2024.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002823-53.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - CPF: 257.899.178-28 (APELANTE), JESSICA XAVIER registrado(a) civilmente como JESSICA NARA FRAGNAN XAVIER - CPF: 031.348.971-80 (ADVOGADO), EDECEZAR DA CUNHA PINTO - CPF: 469.584.959-34 (APELADO), CASSIO BADARO DA SILVEIRA PINTO - CPF: 051.442.599-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
FALTA
DE SANEAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA CONTRATUAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. PROVA POR WHATSAPP. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO MÉRITO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À
ORIGEM.

RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Ação
d
e Rescisão Contratual
c/c
Reintegração
d
e Posse
proposta pela promitente vendedora, fundada em inadimplemento de parcelas e de juros pactuados em contrato de compra e venda de imóvel rural, com pedido de multa compensatória e perdas e danos.

2.
Sentença julgou improcedentes os pedidos por
falta
de prova da notificação extrajudicial prevista em cláusula contratual como requisito para rescisão, apesar de decretada a revelia do réu e do julgamento antecipado do mérito.

3.
Apelação sustenta cerceamento de defesa, por
não ter sido
oportuni
zada
para juntar a notificação realizada por WhatsApp, e requer cassação da sentença ou reforma para procedência integral.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar

se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado que indeferiu a pretensão por insuficiência documental, sem intimação prévia para suprir a falta de prova da notificação exigida contratualmente.

III. Razões de decidir

5. A
revelia autoriza julgamento antecipado (CPC, art. 355, II), mas não implica procedência automática; se o juízo exige prova adicional e reputa documento essencial, deve oportunizar sua juntada, sob pena de decisão surpresa e cerceamento de defesa.

6.
A improcedência por insuficiência probatória, sem decisão de saneamento e organização do processo, é inadequada quando há questão de fato relevante a ser delimitada e instruída.

7.
A notificação prevista em cláusula contratual para purgação da mora é formalidade pré-processual de natureza sanável; a ausência de comprovação documental não autoriza, de imediato, a rejeição do pedido sem prévia advertência e cooperação judicial.

8.
A cassação da sentença impõe retorno dos autos para saneamento, fixação de pontos controvertidos, avaliação da notificação juntada após a sentença e produção das provas necessárias, permitindo exame, na origem, das demais alegações deduzidas pelas
partes.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência fundado na
falt
a de prova de notificação extrajudicial contratualmente exigida, sem saneamento e sem intimação prévia para suprimento da deficiência documental, ainda que decretada a revelia"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 4º, 6º, 321, 344 e 355; CC, art. 275.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto
por
Luzilene
de Fátima Nunes Alvorado
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara
, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida em face de
Edecezar
da Cunha Pinto
.

O Juiz de primeiro grau
decretou a revelia do réu/apelado
e julgou a lide de forma antecipada. No mérito,
rechaçou os pedidos autorais à míngua de p
rova da notificação prévia do r
éu
para fins de rescisão contratual, conforme exigido na cláusula décima segunda do aditivo contratual.
Por fim, compeliu a apelante a arcar os ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em
10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante
suscit
ou a
preliminar
de
cerceamento de defesa
.

Alegou
que, ao
julga
r
antecipad
amente a lide,
o Ju
iz

obstou o direito de
junta
r
a notificação
,
realizada via WhatsApp, cuja existência fora afirmada na petição inicial.

Sustent
ou
violação aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito, que impunham ao julgador o dever de sanear o vício antes de extinguir a pretensão.

No mérito,
alegou
que a citação válida supriu a
falta
de notificação extrajudicial, a teor do art. 240 do C
PC.

Salientou que
os efeitos da revelia e a confissão judicial do débito em audiência de conciliação tornavam incontroverso o inadimplemento
.

Arguiu
que a cláusula resolutiva expressa operaria de pleno direito, na forma do art. 474 do Código Civil
,
e que a sentença padecia de julgamento
citra petita
ao
se
omitir quanto aos pedidos de multa compensatória e indenização por perdas e danos.

Com suporte nesses argumentos, r
equer
eu
a anulação da sentença para reabertura da instrução ou,
em pedido
subsidi
ário,
a reforma do julgado com o provimento integral dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID
310325355.

Em decisão unipessoal,
dei provimento ao apelo
;

co
ntudo, em juízo de retratação, tornei sem efeito essa decisão e determinei o retorno dos autos para julgamento colegiado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Luzilene
de Fátima Nunes Alvorado
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse em face de
Edecezar
da Cunha Pinto

ao argumento de que, em
19/05/2020, celebraram o

C
ontrato de
C
ompra e
V
enda de
I
móvel
R
ural
,
com área total de 50,77 hectares, representado pelas matrículas n. 4.673 e 4.698 do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT, localizado na Rodovia MT-338, Km 06, com aditivo contratual firmado em 15
/12/
2021.

Aduziu
que, por ocasião do aditivo contratual,
o valor global da negociação
,
fixado em R$ 2.265.840,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais),
deveria ter sido pago da seguinte forma:

- Quitar a
quantia
d
e
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
ao
terceiro
Cesar Paulino
,
em 05 (cinco)
parcelas de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
cada
, vencíveis entre 2022 e 2024.

- Quitar a
quantia remanescente de R$ 2.000.000,00 (dois milhões) até 13/07/2026, com incidência de juros simples anuais de 10%,
e
m parcelas
semestra
is
de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Narrou que
o
r
éu
/apelado
inadimpliu 02 (
duas
)
parcelas de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), v
enci
das
em 24/07/2023 e
em
24/01/2024,
cujo pagamento teria sido feito por meio da entrega de
cheque
s

emitido
s

p
elo
terceiro
Pedro da Cunha Pinto Neto
(ID 310324865),

além de não ter sido efetuado o
pagamento dos juros semestrais no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais),
venci
d
o em 13/07/2024.

Afirm
ou
que, apesar de notificado extrajudicialmente por meio do aplicativo WhatsApp, o Réu
/apelado
permaneceu inerte
e
continu
ou
a usufruir do imóvel, o qual conta com residência, piscina, área de lazer e pastos formados,
em manifesto
esbulho possessório
.

Em vista desse cenário, a autora/apelante pediu a
rescisão contratual com reintegração de posse
, além de
condenar o réu ao pagamento de multa compensatória prevista na Cláusula Sétima

no valor de R$ 226.584,00 (10% do valor total da negociação), bem como de indenização por perdas e danos, correção monetária, juros legais, honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação e custas processuais
.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de
tutela de urgência
, que consistia na
imediata reintegração de posse
.

Citado (ID 310324883), o
réu/apelado compareceu à audiência de tentativa de conciliação, mas deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar defesa escrita.

Em verdade,
pediu a
suspensão do prazo

da

contestação
, ao argumento de que
em razão da natureza da relação jurídica material discutida
,
a
demanda
deveria ter sido
ajuizada
em face de 02 (
dois
)
réus em litisconsórcio unitário
, e indicou como
corréu
o emitente dos cheques inadimplidos, Sr.

Pedro da Cunha Pinto Netto
.

Arguiu
que a
decisão de mérito deve
ria,
necessariamente
,
ser uniforme para ambos.
E, considerando que o
corr
é
u

não
fora
cita
d
o,
haveria óbice processual ao
início da contagem do prazo comum para contestar
.

Assim, requer
eu
: (a) o reconhecimento do litisconsórcio unitário no polo passivo; (b) a suspensão do prazo de resposta até que se
concretiz
ass
e a citação do corréu; (c) a intimação da parte autora para

forne
cer
, se necessário, o endereço correto do corréu
,
a fim de viabilizar sua citação; e (d) a designação de nova audiência de
tentativa de
conciliação
.

Em seguida à manifestação da apelante, a instrução foi encerrada.

Ao prolatar a sentença, o Juiz de primeiro grau
rejeitou
a tese de
litisconsórcio
passivo
unitário/necessário
entre o apelado e o Sr.

Pedro da Cunha Pinto Neto
,

ao fundamento de que a solidariedade obrigacional não impõe litisconsórcio necessário
, muito menos
unitário,
e que é
faculta
d
o
à
credor
a
/
apelante
demandar
contra
um, alguns ou todos os coobrigados, nos termos do art. 275 do Código Civil
.

C
omo o réu
/apelado
não apresentou contestação, foi decretada sua revelia (art. 344 do CPC), com julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC).

Relativamente à questão de fundo, obtemperou que
a presunção de veracidade decorrente da revelia
é relativa
,
e

concluiu
que não h
á
prova
da notificação extrajudicial do comprador,
com prazo de 30 dias para purgar a mora
,
que foi tido como
requisito contratual essencial para a rescisão
, à luz da

C
láusula
12ª
do aditiv
o
.

D
estacou que, mesmo admitindo a mora
ex

re
pelo vencimento da obrigação (art. 397 do CC), isso não dispensaria a formalidade contratualmente estipulada para autorizar a rescisão, em observância à boa-fé objetiva, à força obrigatória dos contratos e ao princípio da conservação contratual
.
Assim
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inconformada, a promitente vendedora recorreu.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa
:

Tal qual fundamentado na decisão unipessoal, encartada no ID 323350864,
o julgamento antecipado da lide, sem que
h
ouvesse concedido à parte autora
/apelante
a oportunidade de suprir a
falta
documental que fundamentou a improcedência, configura cerceamento de defesa apto a conduzir à cassação da sentença para reabertura da instrução processual.

Com o advento do
Código de Processo Civil
atual,
erigiu
-se
como diretriz fundamental do sistema processual

a primazia da resolução do mérito
,
cujo
artigo 4º i
mpõ
e ao Estado promover, sempre que possível, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Em complemento, o princípio da cooperação, positivado no artigo 6º do mesmo diploma, impõe a todos os sujeitos processuais, inclusive ao órgão jurisdicional, o dever de atuar de forma colaborativa para a obtenção, em tempo razoável, de decisão justa e efetiva.

E mais. O
artigo 321 consagra o dever preven
tivo
do
julgador
, ao determinar que, antes de indeferir a petição inicial, o magistrado dev
e
oportunizar ao autor a emenda para sanar deficiências que a maculem.

Todos e
sses princípios, tomados em conjunto, formam o arcabouço normativo sobre o qual se estrutura a crítica ao julgamento recorrido.

No caso, o elemento central que orientou a improcedência dos pedidos foi a
inexist
ência de prova da notificação extrajudicial exigida pela Cláusula Décima Segunda do aditivo contratual.

O
Juiz de primeiro grau
reconheceu que a
apelante consignou
ter promovido tal notificação por meio do aplicativo WhatsApp, mas
entendeu que a
falta
de qualquer documento a corroborar tal afirmação impedia o reconhecimento do cumprimento da formalidade contratual.

Ao assim decidir,
o
Magistrado encerrou a fase instrutória sem que houvesse, em nenhum momento,
oportunizado
a
supressão d
a falha documental.

Esse encadeamento de atos processuais revela contradição
interna
insuperável:
ora
se a formalidade documental era, como reconheceu
o Juiz
senten
ciante
, essencial ao julgamento da causa, a
falta
do documento configurava vício sanável, cuja correção deveria ter sido oportunizada antes do encerramento da instrução, por força do dever de cooperação e do princípio da primazia do mérito.

Dessa forma
, o
julgamento antecipado com base em insuficiência probatória,
e
sem que a parte t
ivesse
sido previamente alertada de que a lacuna comprometia o acolhimento de sua pretensão, traduz
-se
em decisão surpresa, incompatível com o modelo cooperativo consagrado no Código de Processo Civil vigente.

A questão assume relevo quando se observa que o processo foi encerrado, na fase de conhecimento, sem a
decisão de
saneamento
e organização do processo
, etapa
em
que
o J
u
iz deve
delimitar as questões de fato sobre as quais a prova seria produzida, organizar a instrução e identificar os pontos controvertidos.

A supressão dessa fase
,
que se justifica apenas quando a causa versar exclusivamente sobre questão de direito, ou quando a questão de direito e de fato não demandar a produção de outras provas
(
artigo 355, I,
CPC),
foi inadequada n
o caso em exame.

Poder-se-ia cogitar que a revelia,
de forma
isolada, autorizaria o julgamento antecipado
à luz
do artigo 355, II, do C
PC
,
com a
dispensa de provas ante a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial. Entretanto, a simples decretação da revelia não acarreta procedência automática dos pedidos, conforme expressamente ressal
tado pelo Juiz da causa
.

Nessa perspectiva, s
e
os documentos apresentados eram insuficientes para demonstrar o cumprimento da formalidade contratual, o caminho processualmente correto era oportunizar a juntada dos documentos faltantes ou, ao menos, intimar a autora
/apelante
para que os apresentasse, antes de proferir sentença de improcedência.

Ademais, cumpre registrar que a notificação prevista na Cláusula Décima Segunda do aditivo contratual não configura elemento constitutivo da pretensão autoral em sentido estrito, mas formalidade instrumental de caráter pré-processual, cuja finalidade é assegurar ao devedor a oportunidade de purgar a mora antes da resolução do vínculo obrigacional.

Cuida-se,
em linhas mais claras
, de condição procedimental de natureza eminentemente sanável, que não integra o núcleo do direito material controvertido
(
existência do inadimplemento
), e
opera como requisito formal prévio ao exercício do direito potestativo de resolver o contrato.

Nesse contexto, a
falta
de comprovação documental não poderia, sem a prévia admoestação da parte, conduzir diretamente à improcedência d
os pedidos iniciais
, sob pena de conferir à formalidade instrumental peso processual desproporcional ao seu real alcance.

Por fim, importa
nte

realçar
que, com o retorno dos autos à primeira instância, a reabertura da instrução permitirá que as matérias arguidas nas contrarrazões pelo apelado
,
que
recebeu o processo no
estado em que se encontrava
,
possam ser examinadas no âmbito que lhes é próprio,
a fim de
viabiliza
r
a formação d
o
quadro probatório completo e o julgamento da causa com a observância irrestrita das garantias processuais de ambas as partes.

Assim, entendo estar c
onfigurado o cerceamento de defesa,
o que impõe
a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual.

Por co
nsequência
, o
exame das demais teses desenvolvidas pelas partes nas razões recursais e nas contrarrazões, incluindo a arguição de ilegitimidade ativa parcial, a impugnação à gratuidade de justiça, a alegação de adimplemento substancial
, entre outras questões processuais
, deverá ser
realizada
pelo J
uiz
de primeiro grau, com a ampla participação das partes.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao apelo
,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa,
casso
a sentença recorrida e
determino
o retorno dos autos à Vara
de origem
para que o Ju
iz
de origem proceda ao regular saneamento do processo, fixe os pontos controvertidos,
avalie
a notificação extrajudicial
juntada após a prolação da sentença,
e produza as demais provas que se revelarem necessárias ao julgamento
meritório
, com estrita observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da primazia da resolução do mérito.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios

em razão da
reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026